Tribunal: STF
Processo: RHC 208004
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência – igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.



    2. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou de vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. 



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 667.523, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega:



          (i) “vício que macula o procedimento de quebra de sigilo telefônico (AUTOS Nº. 0062552-90.2018.8.13.0144) que originou a presente ação penal, contaminando diretamente todos os demais elementos produzidos a partir de sua existência, incluindo a interceptação telefônica do ora acusado Marcelo”; 



          (ii) “não existe nos autos nenhuma prova suficiente para que a denúncia quanto a este crime possa ser imputado ao Paciente, sequer foi apreendido com o mesmo qualquer substancia entorpecentes ou qualquer material ilícito”; 



          (iii) “encerrada a instrução criminal, nota-se que nenhuma prova foi produzida em desfavor ao acusado, pelo contrário, foram produzidas provas as quais informam veemente ser o acusado inocente das acusações que ora recaem contra o mesmo”; 



          (iv) “não existem provas nos autos que o acusado uniu aos demais réus com o intuito de comercializar drogas, portanto, provas não há acerca das possibilidades da existência da associação entre os acusados”; 



          (v) “a simples menção à suposta necessidade de resguardar a ordem social e a instrução criminal, bem como garantir a futura aplicação da lei penal, sem esteio em situação fática, não se prestam a embasar a custódia provisória”; 



          (vi) “a prisão do paciente está sem reavaliação da sua prisão, tendo em vista que está preso aproximadamente 290 dias, é de fato que o requerente está preso por força de uma prisão preventiva a mais de 90 dias, sem que tenha sido objeto de revisão judicial”;



          (vii) “nulidade do processo em face da não realização de audiência de custódia, em outras palavras, sustenta a prescindibilidade da realização da audiência de custódia quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decretação de prisão preventiva”; 



          (viii) “durante toda a instrução criminal a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, restando claro que não há nenhum ato praticado pela defesa que possa ser rotulado de procrastinatório”;



          (ix) “a gravidade do crime ou a forma com a qual este foi perpetrado são circunstâncias insuficientes para embasar a prisão preventiva a pretexto da garantia a ordem pública”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    O agravante foi preso temporariamente, em 27/7/2020, por suposta prática do crime descrito nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fls. 182-183). 



    Impetrados diversos writ originários, a ordem foi denegada repetidas vezes (fls. 135-229). 



    Segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o agravante encontra-se foragido desde o ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, estando o mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento. 



    Neste recurso, o agravante reitera os seguintes argumentos: o Ministério Público Federal apresentou parecer pela concessão da ordem no HC n. 655.099/MG (fl. 334); não era alvo da operação, pois há apenas uma conversa pelo whatsapp e, portanto, não há elementos de materialidade e autoria para a decretação da prisão temporária (fl. 336); não foi apreendida droga em seu poder (fl. 338); a corré teve a liberdade provisória concedida e, por estar em situação semelhante, teria direito ao benefício (fl. 353); possui condições pessoais favoráveis à aplicação de medidas cautelares mais brandas (fl. 354); não há contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva (fl. 357); não há fundamentação concreta no decreto da prisão preventiva (fls. 357-366); e há violação da presunção de inocência (fl. 367).



    […]



    Inicialmente, ressalte-se que, em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, a matéria foi analisada no HC n. 651.196/MG, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado da decisão. 



    [...]



    As demais questões suscitadas pela defesa, relativas à materialidade e autoria delitiva, bem como aos fundamentos da prisão temporária e da preventiva, são idênticas às teses submetidas no HC n. 655.099/MG, o que revela mera reiteração de pedidos. Recentemente, foram julgados o AgRg no HC n. 666.782/MG e o HC n. 685.421/MG, também por reiteração do mesmo agravante. (…).



    […].”



    9. E mais: as teses trazidas pelo paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    10. Por fim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator